Tribunal: STF
Processo: HC 68056
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMBARGOS
DECLARATORIOS, IMPUTANDO-SE CONTRADIÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO.
PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA DECLARAR QUE, NA NOVA SENTENÇA,
A SER PROLATADA EM CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO, CABE AO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, O LIVRE PODER DE DECIDIR, INCLUSIVE SOBRE AS
PRELIMINARES QUE COMPORTARAM CONSIDERAÇÕES ADVERSAS DA COMARCA
JULGADORA.